Tribunal: TJBA
Processo: 8007347-85.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007347-85.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIMALDO SANTANA OLIVEIRA Advogado(s): YAGO NASCIMENTO OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por JAIMALDO SANTANA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A Defesa alegou ausência de provas suficientes para condenação e pleiteou absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da minorante do art. 33, §4º, em grau máximo (já aplicada na sentença), redução da pena de multa e isenção de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar eventual necessidade de redução da pena de multa; (iv) analisar o cabimento da isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial Definitivo e Laudo Complementar, os quais atestam a apreensão de cocaína acondicionada em 35 pinos grandes, 7 pinos pequenos e 3 trouxinhas, caracterizando quantidade e forma de armazenamento compatíveis com o tráfico. A autoria é confirmada pelos depoimentos convergentes dos policiais que efetuaram a prisão, os quais relataram que o réu tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura, sendo alcançado com uma pochete contendo as substâncias entorpecentes. A prova oral colhida dos policiais goza de presunção de veracidade e credibilidade, sendo válida para fundamentar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A tese de uso pessoal é afastada pela quantidade e fracionamento das drogas, pela ausência de indícios de dependência química e pela conduta do réu, reveladora de intenção mercantil. O delito de tráfico prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, como "ter em depósito" ou "trazer consigo", tratando-se de crime de ação múltipla. A condição de usuário não é excludente da de traficante, podendo coexistir, o que torna irrelevante eventual alegação de uso concomitante. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do art. 33, §4º, em 2/3, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexistindo irregularidades. A redução ou isenção da pena de multa não encontra respaldo legal, tratando-se de sanção obrigatória e autônoma, fixada em valor proporcional à pena, com observância aos critérios legais. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução, quando poderá ser avaliada a real condição financeira do réu, sendo possível o sobrestamento do pagamento por cinco anos, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida e suficiente, para fins de condenação, a prova testemunhal prestada por policiais, quando harmônica, coerente e compatível com os demais elementos de prova. A quantidade, o acondicionamento e a forma de apreensão das drogas são indicativos da prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A pena de multa, prevista no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de aplicação obrigatória e não comporta dispensa por mera alegação de hipossuficiência. A isenção do pagamento das custas processuais somente pode ser analisada na fase de execução penal, quando então poderá ser deferida caso comprovada a permanência da hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; CPP, arts. 203, 386, VII, 804; CP, arts. 42 e 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011; STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007347-85.2024.8.05.0229, de SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, em que figura como apelante JAIMALDO SANTANA OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.